Tribunal: STJ
Processo: 0009890-33.2013.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626014 - MA (2024/0154973-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OSVALDO LIRA
ADVOGADO
: MIGUEL SOUZA GOMES - DF024723
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MA016156A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO
LOCAL E/OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE
ORDEM NO ARESP 2.638.376/MG. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação do
art. 1.003, § 6o, do CPC, conferida pela Lei 14.939/2024. Não obstante,
deixou transcorrer
o prazo assinalado, conforme certidão de fl. 739.
in albis
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório de feriado local ou de suspensão do expediente forense durante
o
processual, não é possível superar a intempestividade do agravo em
iter
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 21f3135f-2d2b-40cf-b2a1-94aa5c9773de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626014 - MA (2024/0154973-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OSVALDO LIRA
ADVOGADO
: MIGUEL SOUZA GOMES - DF024723
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MA016156A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO
LOCAL E/OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE
ORDEM NO ARESP 2.638.376/MG. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação do
art. 1.003, § 6o, do CPC, conferida pela Lei 14.939/2024. Não obstante,
deixou transcorrer
o prazo assinalado, conforme certidão de fl. 739.
in albis
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório de feriado local ou de suspensão do expediente forense durante
o
processual, não é possível superar a intempestividade do agravo em
iter
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OSVALDO LIRA contra decisão
monocrática proferida pela Presidência desta Corte (fls. 709/710), que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da intempestividade.
Em suas razões recursais (fls. 714/715), a parte agravante afirma a tempestividade do
agravo em recurso especial interposto em
, sob o argumento de que "
2/4/2024
A decisão do
TJMA, que foi a base para a contagem do prazo, foi publicada em 07 de março de 2024, e o
prazo para interposição do agravo foi corretamente calculado para o dia 02 de abril de 2024, data
" (fl. 714).
em que o recurso especial foi efetivamente interposto
Apresentada impugnação às fls. 720/725.
Devidamente intimada para comprovar a suspensão, a interrupção ou a prorrogação
do prazo recursal, a parte agravante quedou-se inerte, conforme se observa na certidão de fl. 739.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48986201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:22:42
Código de Controle do Documento: 5fadabc2-a67e-41e4-9d2d-9a639854c1d5

A irresignação não merece prosperar.
O agravante fora intimado (fl. 738), nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG, para comprovar,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a suspensão de expediente
forense durante o decurso do prazo para interposição do agravo em recurso especial, em
consonância com a nova redação conferida pela Lei 14.939/2024, ao art. 1.003, § 6o, do CPC.
Entretanto, a parte deixou transcorrer
o prazo assinalado, conforme certidão
in albis
de fl. 739.
Na hipótese dos autos, a parte recorrente foi intimada acerca da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial em 6 de março de 2024 (certidão de fl. 702), ao passo que
o agravo em recurso especial somente foi protocolado no Tribunal de origem em 2 de abril de
2024, conforme se infere da chancela eletrônica inserida no frontispício da petição recursal (fl.
688), quando decorrido, portanto, o prazo recursal de 15 dias úteis, previsto nos arts. 219, caput,
994, VI, 1.003, § 5o, e 1.042 do CPC, o qual, diante da ausência de comprovação de feriado local
e/ou suspensão do expediente, findou-se em 28 de março de 2024.
Nesse diapasão, percebe-se, assim, que o recurso é manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os
arts. 1.003, § 5o, 1.042 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48986201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 14:22:42
Código de Controle do Documento: 5fadabc2-a67e-41e4-9d2d-9a639854c1d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.626.014 / MA
Número Registro: 2024/0154973-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098903320138100040
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO LIRA
ADVOGADO : MIGUEL SOUZA GOMES - DF024723
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MA016156A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSVALDO LIRA
ADVOGADO : MIGUEL SOUZA GOMES - DF024723
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - MA016156A
TERMO
Documento eletrônico VDA49659156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: 2fae141f-f5c8-4a7d-9b22-8793596bedd4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: 2fae141f-f5c8-4a7d-9b22-8793596bedd4